Tribunal: STF
Processo: RE 1517176
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por POSTO VITORIA COMERCIO LTDA e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os recursos de POSTO VITORIA COMERCIO LTDA e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA E APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEL. DIREITO A CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MP Nº 1.118/2022. PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 7.181. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Remessa e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença do juízo da 4ª Vara/RN que concedeu a segurança "para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento do PIS e COFINS sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel, nos termos do art. 9.º da Lei Complementar n.º 192, de 2022, redação originária, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar n.º 194, de 2022, bem como para assegurar a compensação do indébito referente ao que recolheu indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração. As parcelas a serem restituídas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC, respeitada a limitação do art. 170-A do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/09".



    2. Defende a apelante que "as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa", bem como que "consoante expõe o Ministro Gurgel de Faria, no refiro voto, se a técnica da monofasia - é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de praticidade tributária, tendo por objetivo o combate à evasão fiscal, resta diametralmente oposta à lógica do razoável uma interpretação que venha a admitir a possibilidade de creditamento do tributo que termine por neutralizar toda a arrecadação exatamente dos setores mais fortes da economia".



    3. Aduz, ainda, que "a finalidade da norma foi desonerar os combustíveis submetidos ao regime monofásico durante o ano de 2022. Em nenhum momento, pretendeu dar nova disciplina à impossibilidade de creditamento na aquisição para revenda, tanto que não foram revogados os arts. 3º, I, "b", das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003", concluindo "em outras palavras, não houve revogação da proibição de que trata o art. 3º, I, "b", das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, nem a superação do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.093 de Recursos Repetitivos. Com isso, as alterações legislativas, provocadas pela MP 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição", pelo que requer a reforma do decisum e a denegação da segurança.



    4. Sobre o tema, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a retirada de benefícios fiscais (no caso, direito a creditamento) deve se submeter ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, haja vista implicar em majoração indireta de tributo. Nesse diapasão, devem ser consideradas ilegais, apenas, as reduções de alíquotas efetivadas antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da norma redutora, conforme já delineado pelo douto juiz "a quo".



    5. No caso em tela, a modificação legislativa que implicou em alteração de tributos incidentes sobre a atividade da empresa acionante teve como termo a quo a vigência da MP nº 1.118/2022, ou seja, a anterioridade nonagesimal que resguarda o contribuinte do efeito surpresa de majorações na carga tributária por ele suportada não se iniciou com a edição da LC 194/2022, mas sim desde a medida provisória acima destacada, quando já de conhecimento da impetrante a suspensão dos creditamentos fiscais em debate.



    6. Nesse sentido: "9. De fato, depreende-se que a inovação legislativa restringiu o direito de crédito dos contribuintes, implicando aumento indireto da carga tributária relativamente ao PIS e à COFINS combustíveis. Nos termos do art. 195, § 6º, da CF/88, a instituição e a modificação de tais contribuições estão sujeitas à anterioridade nonagesimal, sendo assim, a majoração indireta de suas cargas também se submete à dita regra. Sobre o tema, a jurisprudência já se posicionou no sentido de que "não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais". (TRF3, 6ª Turma, ApCiv 5024781-19.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Erik Frederico Gramstrup, Data: 24/6/2021). 10. O Pleno do Supremo Tribunal Federal debruçou-se, recentemente, sobre a questão, ao julgar a ADI nº 7.181, tendo deferido parcialmente a medida cautelar, para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que retirou das empresas consumidoras finais de combustíveis o direito ao uso de créditos de PIS e COFINS, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, esclarecendo que tem ela eficácia retroativa, conforme a parte final do § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.868/99. 11. Nessa senda, correta a sentença ao reconhecer o direito da impetrante de tomar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observada a anterioridade nonagesimal. 12. Não obstante, entende-se que os 90 (noventa) dias devem ser contados a partir da publicação da MP nº 1.118/2022, e não da Lei Complementar nº 194/2022. Isso porque, a LC nº 194/2022 foi promulgada em 23.6.2022, quando a MP nº 1.118/2022 ainda estava em vigor - prazo de vigência encerrado em 27.9.2022 -, ou seja, em momento em que não mais existia amparo legal ao crédito em discussão." (PROCESSO: 08144310820224058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2023).



    7. Merece correção, portanto, a sentença que reconheceu o direito à restituição dos valores que deixaram de ser aproveitados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição quinquenal) em razão da não aplicação da anterioridade nonagesimal, tão somente para alterar o termo inicial da noventena, a se iniciar com a vigência da MP nº 1.118/2022 (18.5.2022).



    8. Dá-se parcial provimento à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional, tão somente para alterar o termo inicial da anterioridade nonagesimal, a se iniciar com a vigência da MP nº 1.118/2022 (18.5.2022).



     



    Opostos os embargos de declaração por POSTO VITORIA COMERCIO LTDA e por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de POSTO VITORIA COMERCIO LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de POSTO VITORIA COMERCIO LTDA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente